Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722732-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFESON CASSIANO DA SILVA RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACAO DE EXECUCAO. TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRICAO VIA BACENJUD. ORDEM LEGAL. EFETIVIDADE DO PROCESSO. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. EXCECAO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMILIA ASSEGURADA. 1. A execucao pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na pratica de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. A execucao deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (art. 805 CPC), mas o interesse do credor em ter seu credito satisfeito nao pode ser desconsiderado. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salarios, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) exige evidencia de que os valores penhorados sao provenientes dessas rubricas, nao se admitindo alegacao de impenhorabilidade sem qualquer prova a cargo do executado. 4. Recurso conhecido e nao provido. O recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil de 2015, sustentando ser devida a expedição de ofício à instituição bancária, porquanto dessa forma, seria viável a verificação acerca da natureza alimentar dos vencimentos, sem a qual a curadoria de ausentes não conseguiria exercer sua defesa, demonstrando a possível impenhorabilidade dos valores constritos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito, quanto à indicada violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, in verbis “a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. (...) ainda que fosse expedido o ofício solicitado e ficasse comprovada a natureza salarial da verba penhorada, não há demonstração de dano grave, de difícil reparação” (id 13514336, pág. 1). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF”. (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006